Tribunal: TJES
Processo: 5001593-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001593-69.2023.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VICTOR COSTA SANTANA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2022 BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001593-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR COSTA SANTANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2022 BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 18/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, reconhecendo a ausência de critério objetivos no exame psicossomático e autorizando a continuidade de participação do candidato no concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 para admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

A parte apelante sustenta basicamente:
a)
que houve observância do princípio da estrita legalidade, com atuação vinculada aos termos do edital de regência;
b)
legalidade do exame psicossomático que resultou na eliminação do candidato;
c)
que há presunção de legitimidade do ato, não tendo o candidato comprovado a ilegalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

*

A SRA. ADVOGADA HELEN COSTA SANTANA:-

Boa tarde. Cumprimento os nobres Desembargadores presentes.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo estado do Espírito Santo em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela antecipada e autorizando a continuidade de participação do candidato, ora apelado, no concurso público para admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.

Cumpre destacar que o apelado participou das demais etapas do concurso, inclusive do curso de formação, sendo aprovado com média final 8,7.

O juiz de primeira instância julgou procedente o pleito autoral por entender em primeiro lugar: que no edital os parâmetros relacionados ao aspecto da personalidade não atendem ao mínimo de objetividade esperado para um concurso público.

Em segundo lugar: que o atestado psicológico apresentado ao candidato não faz referência ao score obtido nos aspectos de raciocínio e habilidade específica. E em último lugar: que a decisão do recurso administrativo foi genérica, levando à conclusão de ausência de motivação e nulidade.

Não há reparo a ser feito na sentença.

Quanto aos parâmetros relacionados ao aspecto da personalidade, o edital não trouxe expressamente o estabelecimento do perfil psicográfico. O item 21.1 do edital limitou-se a mencionar que o candidato será apto se apresentar resultados de características de personalidade compatíveis com o cargo. Sem, porém, esclarecer quais seriam as características compatíveis. E características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentual mediano de 50% (cinquenta por cento) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico. Sem prever, contudo, quais seriam as tabelas de aferição de cada instrumento.

Quanto aos requisitos restritivos o edital previu características apenas a título exemplificativo. Além disso, citou agressividade inadequada e impulsividade exacerbada, utilizando-se, portanto, de termos genéricos como: inadequada e exacerbada.

Assim, o edital não possui a objetividade mínima esperada. Inclusive, o próprio edital previu que demais informações a respeito da avaliação psicológica constariam um edital específico, que sequer foi publicado. Ao prever que outras informações seriam publicadas o próprio edital se auto-intitulou insuficiente.

O segundo fundamento da sentença e muito importante, é que o atestado psicológico apresentado pela banca examinadora não faz referência ao score obtido nos aspectos de raciocínio e habilidade específica.

Nos termos do voto do eminente Desembargador Ewerton, no julgamento do Agravo de Instrumento 5000381-21/2023, em que foi analisado caso idêntico ao dos autos (mesmo edital, mesmo concurso público), a ausência no laudo disponibilizado o resultado pela banca, da pontuação em cada item avaliado, conduz à conclusão de que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, e foi o que ocorreu no caso dos autos.

Em terceiro lugar, a sentença reconheceu que a decisão do recurso administrativo foi genérica, levando à conclusão de ausência de motivação e nulidade.

De fato, a resposta ao recurso administrativo do recorrido não elucidou motivação suficiente a esclarecer os parâmetros da avaliação realizada. O que faz emergir aspectos atinentes à falha de motivação do ato administrativo.

Por isso, peço pela manutenção da sentença recorrida.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, reconhecendo a ausência de critério objetivos no exame psicossomático e autorizando a continuidade de participação do candidato no concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 para admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

A parte apelante sustenta basicamente:
a)
que houve observância do princípio da estrita legalidade, com atuação vinculada aos termos do edital de regência;
b)
legalidade do exame psicossomático que resultou na eliminação do candidato;
c)
que há presunção de legitimidade do ato, não tendo o candidato comprovado a ilegalidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a aplicação do exame psicossomático no concurso em questão observou parâmetros objetivos em sua avaliação.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.)

Em caso semelhante julgado por esta Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9
1
), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.

Neste último ponto, entendo que se encontra presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14, abaixo transcritos:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do

candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação da decisão que apreciou o recurso interposto, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contraindicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados, vejamos:

4ª ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO

PONTOS A DESTACAR

•
Pontos Fortes:
Raciocínio Lógico - Autonomia - Autenticidade - Vitalidade.

•
Pontos para o desenvolvimento profissional:
Resiliêncie - impudência - Impulsividade - Atenção Distribuída

O candidato apresenta um bom desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que executa. Pode aprimorar a capacidade de trabalhar com sua atenção distribuída sobre diversos estímulos de maneira simultânea, pois apresentou um resultado abaixo do esperado. Denota um potencial cognitivo aprimorado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital na execução de tarefas do dia a dia, sendo criativo e proativo em sua rotina de trabalho. Gosta de atuar em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode desenvolver um senso de competição mais saudável. Sugere altos índices de imprudência e Impulsividade, podendo se colocar em situações de risco de forma desnecessária. Pode, ainda, aprimorar a resiliência e o empenho para alcançar as metas mais difíceis e objetivos que exigem mais afinco, a fim de não desistir nem se deixar abalar perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar.

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) JOÃO VITOR COSTA SANTANA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.

Destaco, por oportuno, que este também foi o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível em outras oportunidades, referente à mesma etapa do certame em questão. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14. 5. Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001255-56.2023.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 14/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000381-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 12/Jun/2023. )

Feitas essas considerações, vê-se que os argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Conforme relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedente a pretensão autoral para, confirmar a liminar requerida, a qual havia sido concedida nos seguintes termos: “determinar ao requerido que viabilize a reintegração de JOÃO VITOR COSTA SANTANA no concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de multa diária”.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Conforme apresentado, no caso ora em análise, o ora apelado ajuizou a presente ação objetivando questionar as regras do edital nº 01/ 2022 daPolícia Militar do Estado do Espírito Santo destinado ao provimento de vagas do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPPM-ES), mais especificamente aquelas que se referem ao exame psicológico, afirmando pela ausência de objetividade deste.

Pois bem. Esclareço inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Segundo observo das razões apresentadas pelo recorrido, a irresignação apresentada na exordial é referente a subjetividade do exame.

E, acerca de tal tema, vale destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Laudo Psicológico após descrever o resultado obtido pelo candidato em algumas características importantes:
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

Assim, rogando vênia ao E. Relator, entendo que deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Diante da divergência teremos julgamento estendido. Os autos seguirão com vista para mim e comporá o quórum de votação o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
02/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, estou acompanhando a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

V I S T A

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001593-69.2023.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 16/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio Cesar Costa de Oliveira de um lado, e pelas eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Conforme se depreende,
cinge-se a controvérsia em torno
da
ausência de critérios objetivos no exame psicossomático do concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 para admissão ao Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

Pois bem.
Adianto que, a
pós detida análise,
acompanho a
conclusão
externada pelo
voto
divergente
,
p
elos
motivos que passo a expor
.

Conforme relatado, o candidato apelado fora eliminado na fase de avaliação psicológica do processo seletivo destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) nº 01/2022.

Como cediço, a função pública a ser desempenhada pelo militar exige comportamento diferenciado, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio mental, porquanto os militares são submetidos à situações que envolvem perigo, ansiedade, nervosismo, tudo isso com o manejo regular de armas de fogo, operações em que a condição psíquica e física é indispensável, sob pena de comprometer não só a própria vida do policial, mas a dos cidadãos a quem devem proteger.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

No âmbito do Espírito Santo, os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.184 estabelecem que durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático, o qual somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Na hipótese, depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13,
in verbis
:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

Nota-se que é possível identificar as características psicológicas do candidato que seriam avaliadas, bem como o perfil compatível com a cargo pretendido.

Sob esse prisma, o item 21.4 do instrumento editalício esclarece que “
a
Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições
”.

O laudo psicológico do apelado informa, dentre outras considerações, que o candidato “
sugere altos índices de imprudência e impulsividade, podendo e colocar em situações de risco de forma desnecessária. Pode, ainda, aprimorar a resiliência e o empenho para alcançar a metas mai difíceis e objetivos que exigem mai afinco, a fim de não desistir nem se deixar abalar perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar
” (Id. 6855841).

Ademais, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela
contraindicação do recorrente
, asseverando que “
n
o momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável
”. Nesse cenário, é possível deduzir que os critérios de avaliação foram devidamente especificados no edital, de forma objetiva, de modo que não consta dos autos qualquer elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarara pelo profissional avaliador.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.
5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019373, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3.
Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Por fim, quanto ao exame das competências, vale ressaltar que a análise de conteúdo semântico e/ou significado das características sopesadas, para fins de perfil psicossomático e contraindicação de candidato, exige perspectiva sob a ótica da ciência da psicologia, cujo parecer fora emitido no laudo psicológico citado anteriormente, o qual não apresenta irregularidades capazes de invalidar a conclusão lá adotada.

Do exposto,
e pedindo vênia ao que pensam de modo distinto,
acompanho a divergência para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral
.

É como voto.

*

con

1
21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentação de recurso administrativo, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001593-69.2023.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOÃO VICTOR COSTA SANTANA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedente a pretensão autoral para, confirmar a liminar requerida, a qual havia sido concedida nos seguintes termos: “determinar ao requerido que viabilize a reintegração de JOÃO VITOR COSTA SANTANA no concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de multa diária”.

Após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o voto em sentido divergente, como segue.

Conforme apresentado, no caso ora em análise, o ora apelado ajuizou a presente ação objetivando questionar as regras do edital nº 01/ 2022 daPolícia Militar do Estado do Espírito Santo destinado ao provimento de vagas do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPPM-ES), mais especificamente aquelas que se referem ao exame psicológico, afirmando pela ausência de objetividade deste.

Pois bem. Esclareço inicialmente que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado.

Segundo observo das razões apresentadas pelo recorrido, a irresignação apresentada na exordial é referente a subjetividade do exame.

E, acerca de tal tema, vale destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrente defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.

Para melhor compreensão acerca da controvérsia instaurada apresento os itens editalícios que merecem destaque nesse tocante:

20.1 Prevista na Lei Estadual nº 6.839, de 25 de outubro de 2001, e na Lei Estadual nº 6.184, de 29 de março de 2000, a avaliação psicológica é um processo sistemático realizado por Psicólogo Clínico, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos dos candidatos compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo.

(...)

21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação. 21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada. 21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Da análise de tais itens, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse contexto, vale destacar a conclusão inserta no Laudo Psicológico após descrever o resultado obtido pelo candidato em algumas características importantes:
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

Assim, rogando vênia ao E. Relator, entendo que deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001593-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR COSTA SANTANA

Advogado do(a) APELADO: HELEN COSTA SANTANA - ES22159-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela antecipada, reconhecendo a ausência de critério objetivos no exame psicossomático e autorizando a continuidade de participação do candidato no concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 para admissão ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES).

A parte apelante sustenta basicamente:
a)
que houve observância do princípio da estrita legalidade, com atuação vinculada aos termos do edital de regência;
b)
legalidade do exame psicossomático que resultou na eliminação do candidato;
c)
que há presunção de legitimidade do ato, não tendo o candidato comprovado a ilegalidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a aplicação do exame psicossomático no concurso em questão observou parâmetros objetivos em sua avaliação.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.)

Em caso semelhante julgado por esta Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9
), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.

Neste último ponto, entendo que se encontra presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14, abaixo transcritos:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do

candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação da decisão que apreciou o recurso interposto, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contraindicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados, vejamos:

4ª ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO

PONTOS A DESTACAR

•
Pontos Fortes:
Raciocínio Lógico - Autonomia - Autenticidade - Vitalidade.

•
Pontos para o desenvolvimento profissional:
Resiliêncie - impudência - Impulsividade - Atenção Distribuída

O candidato apresenta um bom desempenho em atividades que exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do trabalho que executa. Pode aprimorar a capacidade de trabalhar com sua atenção distribuída sobre diversos estímulos de maneira simultânea, pois apresentou um resultado abaixo do esperado. Denota um potencial cognitivo aprimorado, conseguindo um bom resultado em atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital na execução de tarefas do dia a dia, sendo criativo e proativo em sua rotina de trabalho. Gosta de atuar em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Pode desenvolver um senso de competição mais saudável. Sugere altos índices de imprudência e Impulsividade, podendo se colocar em situações de risco de forma desnecessária. Pode, ainda, aprimorar a resiliência e o empenho para alcançar as metas mais difíceis e objetivos que exigem mais afinco, a fim de não desistir nem se deixar abalar perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar.

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Senhor candidato (a) JOÃO VITOR COSTA SANTANA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.

Destaco, por oportuno, que este também foi o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível em outras oportunidades, referente à mesma etapa do certame em questão. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14. 5. Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001255-56.2023.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 14/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000381-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 12/Jun/2023. )

Feitas essas considerações, vê-se que os argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reparo a sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio Cesar Costa de Oliveira de um lado, e pelas eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Conforme se depreende,
cinge-se a controvérsia em torno
da
ausência de critérios objetivos no exame psicossomático do concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2022 para admissão ao Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo
.

Pois bem.
Adianto que, a
pós detida análise,
acompanho a
conclusão
externada pelo
voto
divergente
,
p
elos
motivos que passo a expor
.

Como relatado, o candidato apelado fora eliminado na fase de avaliação psicológica do processo seletivo destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) nº 01/2022.

Como cediço, a função pública a ser desempenhada pelo militar exige comportamento diferenciado, notadamente no que diz respeito ao equilíbrio mental, porquanto os militares são submetidos à situações que envolvem perigo, ansiedade, nervosismo, tudo isso com o manejo regular de armas de fogo, operações em que a condição psíquica e física é indispensável, sob pena de comprometer não só a própria vida do policial, mas a dos cidadãos a quem devem proteger.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato
" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).

No âmbito do Espírito Santo, os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.184 estabelecem que durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático, o qual somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Na hipótese, depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022, o qual regulamenta o certame em questão, previu
na fase de
exame psico
ssomático
o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13,
in verbis
:

21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

Nota-se que é possível identificar as características psicológicas do candidato que seriam avaliadas, bem como o perfil compatível com a cargo pretendido.

Sob esse prisma, o item 21.4 do instrumento editalício esclarece: “
A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições
”.

O laudo psicológico do apelado informa, dentre outras considerações, que o candidato “
sugere altos índices de imprudência e impulsividade, podendo e colocar em situações de risco de forma desnecessária. Pode, ainda, aprimorar a resiliência e o empenho para alcançar a metas mai difíceis e objetivos que exigem mai afinco, a fim de não desistir nem se deixar abalar perante as dificuldades e obstáculos que pode vir a enfrentar
” (Id. 6855841).

Ademais, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela
contraindicação do recorrente
, asseverando que “
n
o momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável
”.

Nesse cenário, é possível deduzir que os critérios de avaliação foram devidamente especificados no edital, de forma objetiva, de modo que não consta dos autos qualquer elemento capaz de desconsiderar a conclusão exarara pelo profissional avaliador.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 003/2018 CFO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIA TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO DE PSICOLOGIA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO EDITAL TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ). 2. O Edital nº 001/2018/PMES possui expressa previsão do exame psicossomático e indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação. O edital também estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático. Nesta fase preambular, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. O laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do expert em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. 3. Outras irregularidades ou inconsistências técnicas que foram apontadas pelo Conselho de Psicologia do Estado em documento acostado aos autos. Por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos. 4. A alteração posterior do edital por Termo de Retificação ao Edital 001/2018, não altera o fato de que o agravante restou reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada.
5) A circunstância de o agravante possuir ficha funcional com diversos elogios, não possui o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital. 6) Constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado. 7) Recurso desprovido. Tutela antecipada em sede recursal revogada. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019373, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190123000, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3.
Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002492, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 26/08/2021)

Por fim, quanto ao exame das competências, vale ressaltar que a análise de conteúdo semântico e/ou significado das características sopesadas, para fins de perfil psicossomático e contraindicação de candidato, exige perspectiva sob a ótica da ciência da psicologia, cujo parecer fora emitido no laudo psicológico citado anteriormente, o qual não apresenta irregularidades capazes de invalidar a conclusão lá adotada.

Do exposto,
e pedindo vênia ao que pensam de modo distinto,
acompanho a divergência para dar provimento ao apelo e reformar a sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido autoral
.

É como voto.

Apelação Cível nº 5001593-69.2023.8.08.0035

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelado:

João Vitor Costa Santana

Relator:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para dar provimento ao apelo e
reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.